Tribunal: TJMT
Processo: 0006841-45.2018.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006841-45.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESMAEL MERCADO - CPF: 067.520.501-80 (APELANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), JOAO BATISTA GONCALVES - CPF: 050.240.711-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 180, §§ 1o e 2o, do CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – PROVA – ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA – DEPOIMENTO DO POLICIAL REVERTIDO DE COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO –– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 148 DA LEP – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE– REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo que a alegação sem provas é mero pretexto, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a
desclassificação
para a
receptatio

culposa
.

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, reduzir o valor da penas pecuniárias, ajustando-as às condições pessoais do condenado, inclusive analisar a hipossuficiência.

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do Réu, apreciar os pedidos relacionados ao cumprimento da pena de multa, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

Inexiste previsão legal para exclusão da pena de multa, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0006841-45.2018.8.11.0051 - Código: 155905, que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, na qual
Esmael Mercado
, condenado pelo art. 180, §§ 1o e 2o, do CP, à pena privativa de liberdade de e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária fixada no valor de 03 (três) salários mínimos a ser paga à entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das execuções penais, bem como à pena de interdição temporária de direitos, com a proibição de frequentar bares, boates ou congêneres. (Id. 141954634 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP) e com base no art. 386, incs. I, II, V e VII, do CPP e o principio
in dubio pro reo
; subsidiariamente pede a desclassificação para receptação culposa
(art. 180, §5o, do CP); pugna a redução da pena pecuniária, por ser desproporcional o valor estipulado, revogação da multa e das custas judiciais. (Id.
147027192
)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 147661695)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 152559181)

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação pelo cometimento do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP). 1. Pretende-se, inicialmente, a absolvição do recorrente, argumentando o desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da persecução penal. Condenação devida. Não demonstração da origem lícita do bem ou da culpa na atuação delitiva. 2. Na sequência, a defesa requer a retificação da dosimetria penal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
NÃO ACOLHIMENTO
. Ausência de interesse de agir. Sanção penal fixada no patamar mínimo legal e concedido o direito de recorrer em liberdade ainda em sede de instância singela. 3. Pretende-se a fixação de regime menos gravoso e a redução da prestação pecuniária imposta.
NÃO ACOLHIMENTO
. Ausência de interesse de agir. Recorrente foi condenado ao cumprimento de pena em regime aberto e em momento algum foi condenado ao pagamento das custas processuais. 4. Por fim, a defesa requer a redução da sanção pecuniária imposta.
NÃO ACOLHIMENTO
. Sanção pecuniária proveniente da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Proporcionalidade da reprimenda fixada. Observadas as particularidades do caso concreto. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Esmael Mercado
, condenado pelo art. 180, §§ 1o e 2o, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 141965683)

“
FATO (S) CRIMINOSO (S)

Consta do incluso inquérito policial que
no dia 19/09/18, por volta de 06h40min
, na residência situada no Lote 347, do Assentamento Dom Ozório, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, recebeu, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que deveria saber ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta, Honda/CG 150 Fan ESI, de cor vermelha, ano fabricação/modelo 2013/2013, placa OAQ-3515, de Juscimeira/MT, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 06, e documento de fl. 11, avaliada em R$ 5.000,00, conforme auto de avaliação de fl. 19, de propriedade
do ofendido João Batista Gomes
.

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

Segundo restou apurado, no dia 30/08/18, a motocicleta, Honda/CG 150 Fan ESI, de cor vermelha, ano fabricação/modelo 2013/2013, placa OAQ-3515, de Juscimeira/MT de propriedade do ofendido João Batista Gomes foi subtraída, conforme termo de declarações de fls. 09/10 e boletim de ocorrência de fl. 28.

Apurou-se, ainda, que o denunciado morava na residência situada no Lote 347, do Assentamento Dom Ozório, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde também mantinha uma borracharia.

Acontece que, em data não confirmada, um terceiro indivíduo, não identificado, chegou na borracharia do denunciado em posse da motocicleta acima descrita, ocasião em que o denunciado recebeu a motocicleta deste indivíduo, o qual foi embora.

Tal transação foi realizada sem que o denunciado tenha obtido qualquer identificação do referido indivíduo ou qualquer meio para localizá-lo, restando claro que o denunciado deveria saber da origem ilícita do bem.

No dia 19/09/18, em diligências para localização da motocicleta do ofendido, por volta de 15h, a Polícia Judiciária Civil desta Comarca de Campo Verde/MT, enviou uma equipe de investigadores até a borracharia do denunciado, os quais procederam uma busca no local e lograram êxito em encontrar a motocicleta.

Em função do ocorrido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde ele admitiu ter recebido a motocicleta no exercício de atividade comercial, de um indivíduo que não soube identificar.

CLASSIFICAÇÃO DO (S) CRIME (S) E ROL DE TESTEMUNHAS

Ante o exposto, denuncio ESMAEL MERCADO como incurso
no artigo 180, § § 1o e 2o, do Código Penal
.

No mais, requeiro que seja determinada a citação para instauração do processo, com condenação ao final, inquirindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo arroladas”.

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 141965683 – pág. 06), termo de exibição e apreensão (Id. 141965683 – pág. 10), auto de avaliação (Id. 141965683 – pág. 23/24), auto de entrega (Id. 141965683 – pág. 29, e todos os depoimentos colhidos em ambas as fase.

A autoria, da mesma forma, restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, vejamos os depoimentos colhidos: (Retirado da Sentença condenatória)

Ao ser interrogado em Juízo relatou o acusado “que morava com seu tio, que mexia com plantação; que tinha equipamento de borracharia; que cerca de seis da manhã rapaz chegou com a moto e pediu para arrumar o pneu; que disse que pegaria depois; que arrumou a moto e encostou na área do barracão; que de tarde estava assistindo TV e a viatura chegou; que tinha a borracharia há um ano e pouco; que não sabe o nome da pessoa que deixou a motocicleta; que não conhecia ele; que conhece muita gente de vista; que falou que pegaria a moto depois do serviço, cinco horas; que o vizinho levou ele no serviço (arquivo audiovisual).

A vítima João Batista Gonçalves confirmou em Juízo que teve sua motocicleta furtada bem como disse desconhecer o acusado (arquivo audiovisual).

A testemunha e Policial Civil Marcio Fabiano Fin disse em Juízo que em investigação descobriram que tinha uma motocicleta produto de furto no Assentamento Dom Ozório; que passaram a localização, dizendo que estaria no sítio do Elias Mercado, irmão do acusado; que deslocaram no caminho que, de cara, já avistaram a motocicleta; que o acusado não soube informar da origem, dizendo que alguém teria deixado para arrumar o pneu; em frente tinha uma barracão de madeira e essa suposta borracharia (arquivo audiovisual).

Registra-se que o crime de Receptação se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.” (“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80).

A comprovação do elemento subjetivo contido no tipo penal do crime de receptação demanda atentar para as circunstâncias que envolvem o fato delituoso:

"(...) Deve presumir-se é o indicativo da culpa, na modalidade imprudência. Não se valeu o legislador da expressão "deve saber", que é, para nós, indicativa do dolo eventual, mas sim da presunção. Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado - o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem. Enquanto "deve saber" indica a posição daquele que está assumindo o risco (dolo eventual), "deve presumir" liga-se àquele que age desatentamente. Ressalte-se mais uma vez, que não se trata de presunção absoluta, admitindo prova em contrário visando à demonstração de não ter havido culpa." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado - 19. Ed. - Rio de Janeiro:Forense, 2019 - pp1 1098)

O acusado negou ter conhecimento da origem ilícita da arma de fogo, contudo, sua versão não restou comprovada, e, portanto, não se apresenta verossímil.

O dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelo acusado sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, pois alegar não ter conhecimento da ilicitude do bem sem apresentar provas, é mero pretexto.

Nesse sentido:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Ressalto que: "
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
". (JTACRIM 96/240). (Negritou-se)

Nesse sentido: “
Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado
”. (RJDTACRIM 30/63 TACRSP).

A propósito ainda, o entendimento:

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples, podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”. (RT726/666).

Com efeito, é cediço, no crime de receptação, a apreensão do bem em posse do acusado enseja que o acusado prove a licitude do bem e sua procedência.

O art. 156 do CPP, assim dispõe:

art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos.”

Nesse parâmetro, se a legislação processual penal, em seu artigo 156, confere isonômica incumbência às partes para provarem o que argumentam, é de se afirmar que o Órgão acusador produziu imputação delitiva e trouxe fortes elementos a transparecer a ocorrência da receptação da motocicleta e, do lado adverso, a Defesa, nesse sentido, não conseguiu constituir nenhuma prova apta a contrariar a imputação criminosa deduzida na peça denunciatória, podendo-se dizer que, aqui, há somente o depoimento do acusado, sem qualquer prova a corroborá-lo e, consequentemente, imprestável para dali extrair algum dado a militar em seu favor, embora, repita-se, tenha sido oportunizado o direito isonômico às partes para constituírem as provas que entendessem necessárias.

Nesse sentido, transcrevo as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, até por que terá esta menos recursos para isso, pois o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório.” (in Manual de Processo e Execução Penal, 2005, Ed. Revista dos Tribunais,p.355)

Em reforço, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatóriona fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021)

Desta forma, não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e perdidas nos autos, portanto, é incabível a absolvição, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita da moto apreendida em sua posse.

DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA.

A defesa pede subsidiariamente a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa.

Contudo sem razão.

Explico.

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou evidenciado que o réu possuía pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, pois causa estranheza o fato de uma pessoa deixar uma moto para conserto sem ao menos deixar um nome ou telefone, restando ao acusado provar sua alegação e demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores,sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor. (N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes. Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia. Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP]. O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal. (N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180, §§ 1o e 2o, do CP, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa de receptação.

PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Requer a defesa a redução da pena pecuniária imposta na sentença de 03 (três) salários mínimos, quando converteu-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Contudo vejo que não possui amparo o pedido.

O Parágrafo Primeiro do artigo 45 do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos no caso de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis
:

“A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. [...]”

É cediço, que ao ser efetuada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o Magistrado verifica o atendimento aos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e se a pena atingirá sua função social, não sendo uma faculdade do condenado optar pela espécie de pena que lhe seja mais benéfica, ou a mais conveniente, em síntese, a individualização é atribuição do Magistrado.

A propósito, dispõe a doutrina de Renato Marcão Curso de Execução Penal, 13a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 284-285:

“A dinâmica dos fatos sociais e de questões particulares determina modificações sensíveis na vida de cada um. Preocupado com tal realidade, e vislumbrando, ainda, melhor individualização da reprimenda, o legislador buscou regular na Lei de Execução Penal a possibilidade de modificação da forma de execução das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, possibilitando ao juiz, em qualquerfase da execução, de forma motivada, ajustar a forma de cumprimento de tais penas às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Necessário destacar, entretanto, que alterar a forma de cumprimento significa proceder a determinados ajustes na maneira de execução, e não modificar a prestação de serviços ou a limitação de fim de semana por outro tipo de pena. A alteração só será cabível havendo razões justificadas, devidamente demonstradas nos autos, e poderá ser requerida pelo próprio executado, por seu defensor e mesmo pelo representante do Ministério Público, a quem compete fiscalizar a execução e requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo (art. 67 c/c o art. 68, II, a, da LEP)”.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 148 DA LEP. SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA No 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que 'o Juiz das Execuções pode, dependendo das condições pessoais do acusado, alterar apenas a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, porém, fica proibido de substituí-la por outra restritiva de direitos (...)' (AgRg no Ag 1.092.107/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/9/2009). Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp 743.284/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015)

Assim, eventual impossibilidade de seu pagamento em razão do invocado estado de pobreza, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois, assim o aresto:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Assim a sentença, neste aspecto, mostra-se irretorquível, posto que condizente com a situação fática e os preceitos legais, cabendo o juiz da Execução Penal analisar com mais cuidado a situação do apelante e, se for necessário, readequar a pena de prestação pecuniária.

DA
PENA MULTA E DAS CUSTAS JUDICIAIS

Insurge também o apelante a concessão do beneficio da justiça gratuita e a retirada da pena de multa.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018) [

...] Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, nesse caso a avaliação da situação financeira do apelante também deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Com relação à isenção da pena de multa, entendo que o pleito não merece prosperar.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo. II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV.Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator. (REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662)

Segue mesmo entendimento os Tribunais Pátrios:

[...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater,porém, à proporcionalidadeem sua aplicação, o que restou atendido. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019,publicação da súmula em 18/12/2019)

[...] “Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível. Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...” (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

[...] A alegação defensiva de que o réu é hipossuficiente, por sisó, não tem o condão de extirpar a pena de multa da sentença, cuja norma é imperativa, e quando fixada em sintonia com a sanção corporal, deve ser mantida no patamar estabelecido. [...] (N.U 0014871-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...” (N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

[...] Conforme previsão expressa no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do recorrente. 10. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder para a recorrente a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista que esse benefício somente poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação e a execução da sentença. (N.U 0028553-60.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena de multa, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída, e a pena de multa do apelante foi aplica no mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao apelo interposto por
Esmael Mercado
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023